Tribunal: TJES
Processo: 5002845-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002845-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FULL COMEX TRADING S.A
AGRAVADO: BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002845-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: FULL COMEX TRADING S/A

AGRAVADO
: BR METALSCOMÉRCIO DE METAIS LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1298224, fls. 18-19) por meio da qual o MM Juiz acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida em contestação, declinou da competência e determinou a remessa dos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente para uma das varas cíveis da Comarca da capital do Rio de Janeiro.

A Agravante afirma que diante do procedimento da Agravada em proceder o protesto em Vitória/ES, nada justificaria a transferência do processo para a Comarca do Rio de Janeiro, considerando que foi a própria Agravada que escolheu cobrar o título em Vitória/ES e a demanda se dá justamente em torno da validade desta cobrança.

Alega que deverá ser observado o foro dos procedimentos precedentes, ou seja, ao optar por protestar o título fora da comarca eleita como foro para a solução judicial de conflitos derivados da avença, a Agravada escolheu o local do protesto para o pagamento. Em função disso, este passou a ser o foro competente, a teor do disposto no artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 1306811).

A Agravada apresentou resposta (ID 1382371) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002845-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: FULL COMEX TRADING S/A

AGRAVADO
: BR METALSCOMÉRCIO DE METAIS LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1298224, fls. 18-19) por meio da qual o MM Juiz acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida em contestação, declinou da competência e determinou a remessa dos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente para uma das varas cíveis da Comarca da capital do Rio de Janeiro.

A Agravante afirma que diante do procedimento da Agravada em proceder o protesto em Vitória/ES, nada justificaria a transferência do processo para a Comarca do Rio de Janeiro, considerando que foi a própria Agravada que escolheu cobrar o título em Vitória/ES e a demanda se dá justamente em torno da validade desta cobrança.

Alega que deverá ser observado o foro dos procedimentos precedentes, ou seja, ao optar por protestar o título fora da comarca eleita como foro para a solução judicial de conflitos derivados da avença, a Agravada escolheu o local do protesto para o pagamento. Em função disso, este passou a ser o foro competente, a teor do disposto no artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil.

A Agravante ajuizou pedido de Tutela Provisória Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto.

A Agravada, em contestação, arguiu preliminar de incompetência do Juízo.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida acolhendo a preliminar suscitada, nos seguintes termos:

Pois bem, analisando detidamente o instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças firmado entre as partes, verifico que, de fato, as partes elegeram o foro central da Comarca da capital do Rio de Janeiro como único competente para dirimir quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações relativas ou oriundas do referido contrato, inclusive, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Desta forma, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo arguida em contestação, declino de minha competência, e determino a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca da capital do Rio de Janeiro.

A Súmula 335, do Supremo Tribunal Federal, orienta que “
É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
”.

O Superior Tribunal de Justiça também se manifesta, no sentido de que, em regra, a cláusula de eleição de foro prevista nos contratos mercantis é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar.

No caso em análise, as partes firmaram um “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças” (ID 1298207) no qual restou estabelecido na cláusula 6.7 o foro da comarca da capital do Rio de Janeiro para dirimir quais controvérsias a ele relativas.

A Agravante entende que o fato da Agravada ter realizado o protesto do título na comarca de Vitória (ES) importaria em renúncia ao foro de eleição previsto no contrato.

Entretanto, o fato do protesto ter sido feito pela Agravada em cartório localizado em Vitória (ES), por si só, não implica em renúncia da cláusula de eleição do foro contratual, especialmente considerando que o protesto consiste em mero ato administrativo e que a Lei nº 9.492/97 não prevê restrição a tal procedimento.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO. PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita
. Precedentes 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1253278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I -
É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita
. II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro. III - Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no Ag 1365905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011).

PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO- PROTESTO EFETUADO EM BELO HORIZONTE/MG- TÍTULO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CLÁUSULA EXPRESSA DE ELEIÇÃO DO FORO PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP- PROTESTO E AÇÃO PROPOSTA NESTA CAPITAL- EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. -Sob pena de violação ao princípio da
pacta sunt servanda
, em não se tratando de relação de consumo deve prevalecer o foro expressamente eleito pelas partes no ato da contratação, para dirimir as questões decorrentes do contrato. -Se eleito o foro da comarca de São José dos Campos/SP, é tal Juízo que tem competência para julgar ação de cancelamento de protesto de título oriundo do contrato, mesmo que o protesto tenha ocorrido em comarca diversa, conforme jurisprudência do STJ. -Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.067324-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2015, publicação da súmula em 12/03/2015).

Registro que não há alegação de relação de consumo, diferença técnica e econômica entre as partes ou mesmo vulnerabilidade de qualquer delas em relação à outra.

Em resumo
, o fato do protesto do título ter sido realizado no foro do domicílio do devedor não importa em renúncia ao foro de eleição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002845-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: FULL COMEX TRADING S/A

AGRAVADO
: BR METALSCOMÉRCIO DE METAIS LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORO DE ELEIÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O fato do protesto do título ter sido realizado no foro do domicílio do devedor não importa em renúncia ao foro de eleição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2 - O protesto feito pela Agravada em cartório localizado em Vitória (ES), por si só, não implica em renúncia da cláusula de eleição do foro contratual, especialmente considerando que o protesto consiste em mero ato administrativo e que a Lei nº 9.492/97 não prevê restrição a tal procedimento. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.